Tribunal: CARF
Processo: 11128.008700/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/08/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ASCORBILFOSTATO DE SÓDIO.
A mercadoria Ascorbilfostato de Sódio, sal de outro derivado da Vitamina C, sal de derivado de uma vitamina não misturado, na forma de pó, classifica-se na posição NCM 2936.27.90 - OUTROS DERIVADOS DA VITAMINA C", "Destaque NCM 001 - Para uso na agropecuária, insumos agrícolas e pecuário.
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a multa por falta de licença para importação quando resta demonstrado, nos autos, que a mercadoria importada é diferente da declarada.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. MULTA DO ARTIGO 84, I DA MP 2158-35/01.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.008700/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.683 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 19/08/2004
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ASCORBILFOSTATO DE SÓDIO.
A mercadoria Ascorbilfostato de Sódio, sal de outro derivado da Vitamina C,
sal de derivado de uma vitamina não misturado, na forma de pó, classifica-se
na posição NCM 2936.27.90 - “OUTROS DERIVADOS DA VITAMINA C",
"Destaque NCM 001 - Para uso na agropecuária, insumos agrícolas e
pecuário”.
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. PENALIDADE.
Aplica-se a multa por falta de licença para importação quando resta
demonstrado, nos autos, que a mercadoria importada é diferente da declarada.
CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. MULTA DO ARTIGO 84, I DA MP 2158-
35/01.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os conselheiros Winderley Morais
Pereira (Presidente), Marcelo Costa Marques D'Oliveira, Valcir Gassen, Liziane Angelotti
Meira, Marco Antonio Marinho Nunes, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior e
Semíramis de Oliveira Duro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.008700/2008-98
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.683 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008700/2008-98

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
O importador, por intermédio da DI de n° 04/0826845-4, de 19/08/2004,
submeteu a despacho, na adição 001, 14.000,000 Kg da mercadoria descrita como:
"VITAMINA C SUPLEMENTO VITAMÍNICO PARA ALIMENTAÇÃO ANIMAL
SUPLEMENTAÇÃO DE VITAMINA C DE USO EXCLUSIVO PARA FABRICANTES
DE
PRODUTOS
DESTINADOS
A
ALIMENTAÇÃO
ANIMAL
REGISTRO
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA no. SP 03240 30391", classificação NCM
2936.27.10 - Vitamina C (Acido L- ou DL-Ascórbico), não misturada, "Destaque
NCM 001 - Para uso na agropecuária, insumos agrícolas e pecuário", com alíquotas de
2% para o Imposto de Importação e de O% para o Imposto sobre Produtos
Industrializados.
Com base no laudo n° 3070.01, que concluiu tratar-se de "Ascorbilfostato de
Sódio, na forma de pó", a mercadoria foi reclassificada na NCM "2936.27.90 -
OUTROS DERIVADOS DA VITAMINA C", "Destaque NCM 001 - Para uso na
agropecuária, insumos agrícolas e pecuário"; sujeita à incidência de alíquotas de 2%
para o Importação e de O% para o Imposto sobre Produtos Industrializados.
Assim foi lavrado auto de infração para exigência da multa por falta de licença
de importação, mais multa por classificação incorreta.
Cientificada da autuação (fls. 34), a interessada apresentou impugnação
tempestiva (fls. 35 e ss), alegando em síntese que:
A multa por falta de licença não é cabível, uma vez que a descrição:
"VITAMINA C suplemento vitamínico para alimentação animal suplementação de
vitamina C de uso exclusivo, para fabricantes de produtos destinados à alimentação
animal registro ministério da agricultura. no. SP 03240 30391 Qtde: 14000
quilograma", não apresenta nenhuma imprecisão que prejudicasse sua identificação.
Junta julgados administrativos.
Não há prejuízo ao fisco, uma vez que as alíquotas das duas posições são iguais.
Por estes mesmos motivos descabe a multa por classificação incorreta.

A 11a Turma da DRJ/SPO, acórdão n° 16-70.463, julgou improcedente a
impugnação.
Em recurso voluntário, a Recorrente sustenta: (i) o não cabimento da aplicação da
multa de lançamento proporcional na hipótese de não ter sido identificado intuito doloso ou má-
fé por parte do importador e (ii) impossibilidade de aplicação da multa em virtude de realização
de licenciamento de importação não automático, com a realização da devida vistoria.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.683 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008700/2008-98

O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
Conforme relatado, o importador declarou a mercadoria como "Vitamina C.
Suplemento vitamínico para alimentação animal suplementação de vitamina C de uso exclusivo
para fabricantes de produtos destinados a alimentação animal registro ministério da agricultura
no SP 03240 30391", classificando-a na posição NCM 2936.27.10 - Vitamina C (Ácido L- ou
DL-Ascórbico), não misturada, "Destaque NCM 001 - Para uso na agropecuária, insumos
agrícolas e pecuário”.
Entretanto, o laudo técnico identificou tratar-se de "Ascorbilfostato de Sódio, na
forma de pó”:
1. Não se trata de Acido Ascórbico (Vitamina C)
Trata-se de Ascorbilfostato de Sódio, Sal de Outro Derivado da Vitamina C, Sal de
Derivado de uma Vitamina não Misturado, na forma de pó.
2. Trata de composto orgânico de constituição química definida e isolado.
3. De acordo com Literaturas Técnicas, mercadorias dessa natureza são utilizadas, na
formulação de alimentos para ração animal, principalmente aquacultura.
Então, a fiscalização entendeu que a posição correta da mercadoria é 2936.27.90 -
“OUTROS DERIVADOS DA VITAMINA C", "Destaque NCM 001 - Para uso na agropecuária,
insumos agrícolas e pecuário”:
2936.27.10 Vitamina C (ácido L- ou DL-ascórbico)
2936.27.20 Ascorbato de sódio
2936.27.90 Outros
Não houve diferença de tributos aduaneiros a serem pagos, em virtude das
alíquotas das duas posições serem iguais.
Contra a reclassificação fiscal, a Recorrente não se insurgiu, tecendo seus
argumentos de defesa contra a aplicação das multas.
Multa por falta de licença de importação (art. 633, II, do RA)
Do que consta nos autos, Vitamina C (declarada pela empresa) e Ascorbilfostato
de Sódio, Sal de Outro Derivado da Vitamina C (laudo técnico) são mercadorias distintas.
O erro de classificação tarifária acarreta a insuficiência na descrição dos
elementos essenciais à identificação da mercadoria, o que, por conseguinte, implica na falta de
obtenção de licenciamento para mercadoria correta.
Restou comprovado que a mercadoria é diversa da que foi importada, logo a
licença de importação obtida para aquela declarada não serve para a corretamente identificada no
laudo técnico.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.683 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.008700/2008-98

A correta identificação da mercadoria só foi possível com as informações do
laudo técnico. Assim, as mercadorias entraram no país sem a correspondente licença de
importação do órgão competente.
Não socorre a Recorrente o argumento de que a multa só poderia ser aplicada se o
procedimento de licenciamento de importação tiver uma exigência superior daquele que é
exigido para a mercadoria reclassificada, porquanto o núcleo da penalidade, é justamente a falta
de licenciamento para a mercadoria efetivamente importada. Não importa o licenciamento não
automático, com vistoria, se a natureza do objeto é outra.
O fato de a mercadora estar acompanhada das guias de importação não afasta
também a penalidade, já que as referidas guias não contêm informação da correta natureza.
Em suma, diante da classificação fiscal errônea, não houve a apresentação
tempestiva da Licença de Importação não-automática, logo foi corretamente aplicada a multa por
falta de licença para importação.
Multa em razão da classificação tarifária incorreta
Como visto acima, a reclassificação fiscal é fato incontroverso.
Por conseguinte, a hipótese de subsome ao art. 84, I da MP n° 2158-35/2001 c/c
art. 69 e 81, inciso IV da Lei n° 10.833/03. Desse modo, a multa foi corretamente aplicada.
Ao contrário do que defende a empresa, a mercadoria não foi corretamente
descrita por indicação do come comercial, já que a natureza atribuída a mercadoria é diversa, nos
termos do laudo técnico.
Por sua vez, a aplicação da multa independe de prova de dolo ou má-fé, nos
termos do art. 136 do CTN.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital